Tribunal: TJSP
Processo: 2201725-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201725-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GEORGETON CLAUTICO DOS SANTOS JUNIOR e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201725-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2.097
2
Habeas Corpus no 2201725-11.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Autoridade coatora: MM. Juiz do Foro Plantão - 00a CJ Capital/SP
Paciente: Georgeton Clautico dos Santos Junior
Voto 2.097
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
DO
PACIENTE

ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a
liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do
objeto da impetração. Ordem prejudicada;
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública Do Estado De São Paulo, em favor do paciente Georgeton Clautico
dos Santos Junior, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz do Foro Plantão -
00a CJ Capital/SP
O paciente foi preso em flagrante em 22 de agosto de 2020
por supostamente ter infringido o art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a decisão
do magistrado a quo que decretou a prisão preventiva do paciente carece de elementos
concretos e fundamentação idônea que justifiquem a custódia cautelar, estando em
desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, haja vista a pouca
quantidade de droga encontrada em poder do paciente.
Por fim, sustenta que estaria sendo desrespeitada a
máxima excepcionalidade da custódia cautelar (recomendação 62 do CNJ).
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe, quando muito, medidas cautelares diversas da
prisão, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 56/61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201725-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2.097
3
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 68/72).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo
consta,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento quando se depararam com o paciente em situação suspeita de tráfico,
motivo pelo qual efetuaram a abordagem.
Em busca pessoal, localizaram com o paciente dentro uma
pochete 380 porções de cocaína, 42 pedras de crack e 31 trouxinhas de maconha,
bem como a quantia de R$ 103,50 reais.
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos do
art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição de medidas
cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que decretou a prisão preventiva do
paciente veio vazada nos seguintes termos:
“No caso em exame, prova da materialidade e indícios
suficientesautoria de crime de tráfico (artigo 33 da Lei no 11.343/2006) são dados pelos
auto de prisão em flagrante delito, em especial as declarações colhidas, o auto de
apreensão e o auto de constatação das drogas. O indiciado foi surpreendido na posse de
uma pochete que continha 380 porções de cocaína e uma bolsa colorida contendo no seu
interior 42 pedras de crack, 31 trouxihas de maconha e quantia de R$ 103,50 em
dinheiro. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas em que constatadaa
natureza características não são compatíveis com o consumo individual, afigurando-se
correta a capitulação dada à conduta pela autoridade policial. Esta análise preliminar
não comporta juízo quanto à aplicação da causa de diminuição prevista pelo artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, cuja caracterização há de ser aferida pelo juiz natural. Assoma,
ademais, a reincidência do indiciado. Não há comprovação de residência fixa, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201725-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2.097
4
de dedicação do indiciado a trabalho lícito).” (fls. 40/42 dos autos originais).
O presente habeas corpus restou prejudicado.
Por meio de decisão proferida às fls. 93/95 dos autos de
origem, o Douto Magistrado a quo concedeu a liberdade provisória ao paciente, com
imposição de medidas cautelares.
Confira-se:
“Verifica-se, com efeito, ser caso de concessão de
liberdade provisória ao denunciado, mediante comparecimento a todos os atos do
processo, sob pena de revogação. Trata-se de autuado primário e de bons antecedentes,
vislumbrando-se, desde já, que em eventual condenação, há probabilidade de que o
regime de cumprimento de pena não seja o mais rigoroso, pois incidiria, na hipótese, o
redutor previsto no §4o, artigo 33, da Lei de Drogas, a evidenciar a desproporção da
medida. De tal forma, a custódia cautelar não se justifica. Além disso, o princípio da
presunção de inocência é garantia fundamental que torna imperioso o tratamento de
toda e qualquer prisão processual como medida de caráter cautelar. Isso significa que a
restrição da liberdade não decorrente de cumprimento de pena deve estar vinculada à
comprovação de sua necessidade para a preservação da regularidade do processo ou da
ordem pública ou econômica. Não é medida antecipatória da punição, tampouco tem
natureza compulsória. É, aliás, excepcional e cabível se presentes elementos objetivos
que indiquem a sua indispensabilidade. Em outras palavras, há que ser demonstrado, na
singularidade de cada caso, a existência de um real perigo ao bom andamento do
processo ou ofensa à ordem. E não há istoin casu. Assim, expeça-se alvará de soltura
clausulado, o qual deve ser cumprido concomitantemente com a notificação, intimação e
citação. Consigne-se no mandado que o sr. Oficial de Justiça deverá colher o número de
telefone e e-mail de GEORGETON e intimá-lo de que deverá, assim que solto, manter
contato viae-mail com pparticelli@tjsp.jus.br e via telefone com 11 96036-1992 (telefone
celular do Cartório), para realização da audiência remota (por meio de link a ser
enviado pore-mail ou celular), SOB PENA DE REVELIA. Ainda, que deverá comparecer
ao fórum tão logo haja reabertura das unidades judiciárias ao público, para assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201725-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2.097
5
do termo de comparecimento, caso não se encontre custodiado por forçade outro
processo, sob pena de revogação.”
Alvará de soltura cumprido às fls. 109/111.
Dessa forma, em razão da decisão do Douto Magistrado a
quo que concedeu liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará
de soltura, resta superado o constrangimento ilegal alegado, pois evidente que o fato
superveniente à impetração torna o writ sem objeto.
Nessas circunstâncias, não se vislumbra qualquer
constrangimento ilegal.
A propósito:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a
liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda
do objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2260871-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Augusto de
Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara Criminal; Data
do
Julgamento:
19/12/2019;
Data
de
Registro:
09/01/2020)
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem
de habeas corpus.
XISTO RANGEL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201725-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2.097
6